Tribunal: TJDFT
Processo: 0750595-92.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0750595-92.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE FERREIRA REIS AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA SA, BANCO PAN S.A, BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA, BANCO GERADOR S.A, BANCO BRADESCO SA, BANCO BMG SA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento (ID 21727969) contra decisão interlocutória (ID 76644119) proferida na ação de obrigação de fazer negativa c/c indenização por danos morais (no 0703433-95.2020.8.07.0002), ajuizada pelo agravante JOSE FERREIRA REIS em face dos agravados, que indeferiu o pedido de concessão de tutela de urgência para que fosse limitado os descontos de empréstimos em conta corrente e folha de pagamento a 30% do dos rendimentos auferidos. Em suas razões recursais, o autor agravante alega, em síntese, que possui diversos empréstimos bancários descontados em sua folha de pagamento e em conta salário, que somados atingem o percentual de 74,02% da sua renda líquida, o que viola a margem permitida em lei de até 30%. Aduz que o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que não há limitação de retenção/desconto de parcelas de empréstimos bancários em conta corrente, contudo o mesmo posicionamento não se aplica quando os empréstimos forem consignados em folha de pagamento ou em conta salário, sendo necessário a limitação dos descontos ao percentual de 30% sobre a remuneração. Sustenta a que a verba alimentar, os salários, vencimentos, subsídios e remunerações são absolutamente impenhoráveis, fulcro artigo 7o, inciso X, da Constituição Federal e artigo 833, inciso IV, do CPC, excetuados os casos de pagamento de prestação alimentícia. Ressalta que de acordo com a Instrução Normativa INSS no 28, de 16/05/2008, o titulares de benefícios de aposentadoria, pagos pela Previdência Social, poderão autorizar o desconto no respectivo benefício dos valores referentes ao pagamento de empréstimo pessoal e cartão de crédito até o limite de 35% (trinta e cinco por cento) do valor da renda mensal do benefício. Salienta que possui 69 anos de idade, que sofre o desconto de parcelas de empréstimos no valor mensal de R$ 3.761,60 (três mil setecentos e sessenta e um reais e sessenta centavos) e que está passando por sérias dificuldades financeiras com dificuldade de alimentar inclusive sua família. Aduz a presença dos requisitos para concessão do efeito suspensivo ativo, quais sejam, probabilidade do direito e a existência de fundado receio de dano irreparável, ao argumento de que o STJ possui entendimento no sentido de que é vedado a retenção de salário para pagamento de empréstimo acima do limite percentual de 30% sobre a remuneração líquida do servidor público; e no fato de que referidas retenções estão comprometendo sua subsistência. Ao final, requer o recebimento do presente agravo nos seus efeitos ativo e suspensivo com a concessão tutela de urgência pleiteada a fim de limitar os descontos dos empréstimos bancários ao percentual de 30% da sua renda líquida. No mérito, pugna pela confirmação da tutela antecipada recursal pretendida com a revisão da decisão agravada para fins de que seja determinado que os réus agravados se abstenham de realizar os descontos no contracheque e conta salário do agravante até o deslinde final da lide. Sem preparo, em face da gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Em juízo de cognição sumária, própria desta fase recursal, observa-se não haver razões suficientes para a concessão da tutela antecipada recursal pretendida. Verifica-se que o agravante aufere rendimento decorrente de aposentaria por tempo de contribuição no valor de R$ 5.224,95 (cinco mil duzentos e vinte e quatro e noventa e cinco reais) e possui 5 empréstimos consignados em folha de pagamento que somados totalizam o valor de R$ 1.779,56 (mil setecentos e setenta e nove reais e cinquenta e seis reais), conforme ID 76611681 (autos principais). Quanto aos empréstimos em conta, não houve a devida comprovação tantos dos descontos efetuados, como também do tipo de conta do agravante, se de fato se trata de uma conta corrente comum ou de uma conta salário, conforme extrato bancário no ID 76611685 (autos principais). Ademais, é de se ressaltar que não houve sequer a juntada aos autos de origem dos contratos referentes aos empréstimos em questão, tanto em folha de pagamento como em conta. Desse modo, em análise sumária dos documentos juntados aos autos de origem (no 0703433-95.2020.8.07.0002), não é possível concluir pela existência de irregularidade nos descontos efetuados pelos agravados. Convêm ressaltar que de acordo com a legislação de regência citada pelo próprio agravante, qual seja a Instrução Normativa INSS no 28, de 16/05/2008, é possível o desconto de empréstimos em folha de pagamento até o limite de 35% do valor da renda mensal do benefício recebido. Veja-se: “Art. 3o Os titulares de benefícios de aposentadoria e pensão por morte, pagos pela Previdência Social, poderão autorizar o desconto no respectivo benefício dos valores referentes ao pagamento de empréstimo pessoal e cartão de crédito, concedidos por instituições financeiras, desde que: § 1o Os descontos de que tratam o caput não poderão exceder o limite de 35% (trinta e cinco por cento) do valor da renda mensal do benefício, considerando que o somatório dos descontos e/ou retenções não exceda, no momento da contratação, após a dedução das consignações obrigatórias e voluntárias; (INSTRUÇÃO NORMATIVA INSS No 28 DE 16 DE MAIO DE 2008 DOU: 19/05/2008” Nesses termos, diante da ausência da plausibilidade do direito do autor agravante, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal e recebo o recurso somente em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao juízo de origem. Dispenso informações. Aos agravados para contrarrazões. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 27 de novembro de 2020. ANA CANTARINO Relatora